Tribunal: TJDFT
Processo: 0714649-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714649-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e outros AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o despacho proferido nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença no qual o Juízo de Primeiro Grau intimou as partes para se manifestarem acerca dos termos do acordo. No mesmo despacho, explicou que, em razão de o acordo ser homologado por sentença, é inapropriada a manutenção do gravame por ordem judicial porque ocorre a extinção do processo. Os agravantes informam que o processo originário consiste em cumprimento de sentença movido pelo Serviço Social do Transporte (Sest)/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) contra os devedores solidários Simões e Kay Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas de Informação Ltda., Bruno de Paula Simões e Bruno Pereira de Andrade. Relatam que, realizadas pesquisas de bens junto aos sistemas informatizados, foi localizado apenas o veículo Honda Civic EXL CVT, placa PQO7799, de propriedade do executado Bruno de Paula Simões. Narram que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora do supramencionado bem e que este foi avaliado em R$ 75.484,80 (setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) por Oficial de Justiça. Narram que os credores concordaram com a avaliação e que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora do bem via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Relatam que o comprovante de restrição de penhora, incluída aos 5.10.2021, apontou como proprietário do veículo penhorado pessoa diversa do agravante (executado) Bruno de Paula Simões. Afirmam que Bruno de Paula Simões realizou a alienação do bem após o Juízo de Primeiro Grau deferir a respectiva penhora, mas antes de inserir a restrição de transferência via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). Alegam que, a fim de evitar discussão judicial sobre fraude à execução e interessado no levantamento da restrição sobre o veículo alienado, Bruno de Paula Simões buscou a celebração de acordo extrajudicial com os exequentes. Explicam que, no supramencionado acordo, decidiram substituir o veículo penhorado (alienado a terceiro) por quantia em dinheiro e incluíram cláusula de garantia. Ressaltam que o objeto da transação é a substituição do veículo penhorado (Honda Civic EXL CVT, placa PQO7799) por quantia em dinheiro. Afirmam terem estipulado como quantia devida por Bruno de Paula Simões o valor da avaliação do veículo (R$ 75.484,80 - setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), cujo pagamento ocorrerá de forma parcelada. Informam terem previsto que, após o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por Bruno de Paula Simões, será levantada a restrição inserida no veículo Honda Civic EXL CVT, placa PQO7799. Em garantia ao pagamento do valor estipulado no acordo, informam que Bruno de Paula Simões ofereceu outro veículo de sua propriedade (Peugeot 2008, placa PAS7941) que ficará sujeito à anotação de gravame junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Esclarecem que o objeto do acordo pactuado se refere apenas a uma parte da dívida cobrada nos autos do cumprimento de sentença, pois o devedor alienou o veículo que responderia por parte da dívida. Concluem que a sentença homologatória do acordo resolveria parcialmente o mérito da execução e que ocorreria extinção parcial do processo (apenas quanto ao valor correspondente a R$ 75.484,80 - setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). Ressaltam que o feito prosseguirá quanto ao remanescente cobrado que corresponde a quantia superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Sustentam que, diante do regular processamento do feito quanto ao restante do crédito, inexiste impedimento para que seja mantida a cláusula 5.1 do acordo. Acrescentam que a inclusão da restrição no veículo dado em garantia por meio do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) permite cientificar terceiros sobre sua existência e evitar indevida transmissão de propriedade, em atenção ao princípio da cooperação. Frisam que a inclusão do gravame pleiteado, além de garantir a transação realizada entre as partes, assegurará a finalidade executiva do processo em trâmite, pois o valor remanescente permanece em aberto. Destacam julgados segundo os quais a homologação do acordo pode ser feita por decisão interlocutória e que, em regra, conduz ao sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor. Concluem inexistir impedimento para a homologação do acordo firmado entre as partes. Pedem o provimento recursal para que seja deferida a homologação do acordo em comento e, por conseguinte, seja anotado o gravame no veículo Peugeot 2008, placa PAS7941, dado em garantia da dívida e seja levantada a restrição inserida no veículo Honda Civic EXL CVT, placa PQO7799. Preparo regular.[1] Esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem sobre: 1) eventual inovação recursal quanto às alegações apresentadas; 2) a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de o pronunciamento judicial não encontrar previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil.[2] Os agravantes juntaram petição de id 35537763. Alegam que, embora o pronunciamento judicial recorrido tenha sido denominado despacho, possui conteúdo decisório com aptidão de causar prejuízo, motivo por que defendem ser passível de recurso. Acrescentam inexistir inovação recursal. Brevemente relatado, decido. A análise das respeitosas razões recursais demonstra que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os agravantes se insurgem contra despacho no qual o Juízo de Primeiro Grau os intimou para se manifestarem sobre os termos de acordo cuja homologação pleitearam. Na oportunidade, o magistrado consignou a inapropriação da manutenção de gravame, nos seguintes termos: Intimem-se as partes para que se manifestem acerca dos termos do acordo. Como o acordo somente pode ser homologado por sentença, inapropriada é a manutenção do gravame por ordem judicial, uma vez que ocorre a extinção do processo. Nesse sentido, a cláusula 5.1 do acordo não pode ser mantida, já que a constrição via Renajud possui o objetivo de assegurar a finalidade executiva do processo, e não a mera transação entre as partes. Fixo o prazo de 05 dias para a resposta. Comunico às partes que antes de perceber a questão acima apontada, havia levantado o gravame do veículo de placa PQO-7799. Contudo, em razão da não homologação do acordo, tornei a inseri-la, retornando-se ao estado anterior. Os agravantes explicam que o gravame mencionado na decisão agravada consiste em garantia de pagamento do valor estipulado em contrato. Alegam que, distintamente do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, a sentença homologatória do acordo resolveria parcialmente o mérito da execução, pois o feito prosseguirá quanto ao remanescente cobrado (quantia superior a R$ 4.000.000,00 - quatro milhões de reais). Observa-se que, embora o Juízo de Primeiro Grau, de fato, tenha entendido que a cláusula 5.1 do contrato em comento não pode ser mantida, de modo a configurar o despacho recorrido pronunciamento judicial apto a ensejar o alegado prejuízo às partes, as razões trazidas no presente agravo de instrumento não foram objeto de apreciação nos autos do processo originário. As partes foram intimadas no despacho agravado para se manifestarem acerca dos termos do acordo. Transcorrido o prazo a elas deferido sem qualquer manifestação, o Juízo de Primeiro Grau as intimou novamente em despacho proferido posteriormente à decisão agravada para se manifestarem, sob pena de arquivamento e de não homologação do acordo em comento: Intimem-se novamente as partes para que se manifestem quanto ao despacho de ID 119476394, sob pena de arquivamento do processo e não homologação do acordo.[3] Os argumentos apresentados pelos agravantes nas razões recursais não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise da matéria objeto deste agravo de instrumento não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Deduzidas as questões perante o Juízo de Primeiro Grau, após serem examinadas, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal. O entendimento deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Veja-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35136282. [2] id 35204602. [3] id 124444345, do processo originário.